Tribunal: TJDFT
Processo: 0722272-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL (Plantão Judicial) Número do processo: 0722272-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: UALISSON SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Jhoyce Hayne Oliveira Martins em favor de Ualisson Santos Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que revogou o benefício da prisão domiciliar humanitária e declarou o sentenciado regredido para o regime fechado, com o reconhecimento de falta grave (Id. 59755652). Discorre que, em 28 de maio de 2024, foi realizada audiência de justificação para averiguar 50 (cinquenta) violações de zona de inclusão. Relata que o Paciente é motorista de caminhão e labora na Feira do Produtor Rural na Ceilândia e precisa ir ao entorno buscar produtos hortifrutigranjeiros, suportando inúmeras variantes, dentre as quais problemas técnicos com o caminhão, trânsito etc. Afirma que sua manutenção na prisão é desnecessária, ante as circunstâncias particulares do caso, tendo o Magistrado utilizado a letra fria da lei para regredir o regime de cumprimento da pena por crime de menor potencial ofensivo - receptação. Ressalta que a regressão do apenado para o regime fechado trará dificuldades financeiras à família, pois sua esposa está desempregada. Aduz, por fim, ser ilegal a fixação de um regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o estabelecido na sentença. Ao final, requer, liminarmente, que seja restabelecida a prisão domiciliar humanitária sob monitoramento eletrônico, com a imediata colocação do Paciente em liberdade, até o julgamento final do habeas corpus. É o relatório. Decido. O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que exige prova pré-constituída dos fatos alegados. Por sua vez, a concessão de liminar em habeas corpus é medida adequada às situações nas quais fique demonstrada flagrante ilegalidade no ato da autoridade apontada como coatora, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, a Impetrante alega que a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF é manifestamente ilegal, pois fixa regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o estabelecido na sentença. Como é cediço, os presos que estão em prisão domiciliar podem ser monitorados por tornozeleira eletrônica, consoante previsão do artigo 146-B, IV, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84). Por sua vez, os artigos 146-C e 146-D da Lei 7.210/84 assim disciplinam: “Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; III - (VETADO); Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: I - a regressão do regime; II - a revogação da autorização de saída temporária; III - (VETADO); IV - (VETADO); V - (VETADO); VI - a revogação da prisão domiciliar; VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo. Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I - quando se tornar desnecessária ou inadequada; II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.” A não observância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica configura descumprimento de condição obrigatória, e autoriza a aplicação de sanção disciplinar, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais. O descumprimento, no regime aberto, das condições impostas, pode ensejar o reconhecimento de falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP. No caso, constata-se que houve violação da zona de inclusão por 58 vezes e uma descarga completa da bateria eletrônica. Convém registrar que o sentenciado, na maioria das vezes, não observou os alertas vibratórios, envios de mensagens de SMS e contatos telefônicos, quando deveria fazê-lo. O d. Magistrado a quo determinou a designação de audiência para oitiva do monitorado, visando obter justificativas para os vários descumprimentos da monitoração eletrônica, todavia, as alegações apresentadas tão somente demonstraram o completo abandono das regras do cumprimento da pena e indiferença com as autoridades encarregadas, o que ensejou o afastamento do benefício de prisão domiciliar humanitária. Ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão impetrada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, pois está lastreada em elementos concretos e fundamentação jurídica idônea. Diante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se e intimem-se. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 30 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial